Tribunal: TJDFT
Processo: 0009029-91.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0009029-91.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRE LUIS PINHEIRO GOMES, FRANCELINO DE JESUS SANTOS, IGOR ALMEIDA FONSECA, LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA, ROGERIO DIAS DOURADO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Retire-se o nome do advogado FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS, OAB/DF 53.026, do presente feito (ID 21682807). Intimados pessoalmente para nomear advogados de sua escolha, os apelantes LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA e ROGÉRIO DIAS DOURADO (presos), não se manifestaram (IDs 21018485 e 21018486). Assim sendo, nomeio a Defensoria Pública para assisti-los doravante, devendo o órgão ser intimado intimada para apresentar razões dos recursos interpostos pelos réus, no prazo de 8 (oito) dias. Tudo atendido, venham contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília -, 26 de novembro de 2020 09:27:17. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora